Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-26.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-26.2023.8.14.0130

APELANTE: MARIA DELMONDES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA CONTRATADA. DESCONTOS QUE A BENEFICIARAM COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800994-26.2023.8.14.0130

APELANTE:
MARIA DELMONDES DE SOUSA

ADVOGADO:
ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DELMONDES DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que teria sido surpreendido por descontos em sua conta bancária referentes a tarifas bancárias supostamente não contratadas. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demanda ao pagamento de danos morais.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência parcial dos pedidos, tendo declarado a nulidade das tarifas bancárias, bem como condenado o banco à restituição em dobro dos valores que teriam sido debitados indevidamente, todavia julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de que fosse indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800994-26.2023.8.14.0130

APELANTE:
MARIA DELMONDES DE SOUSA

ADVOGADO:
ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DELMONDES DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

A questão trazida à esta Turma Julgadora diz respeito apenas à pretensão do Apelante em ser indenizado por danos morais.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que a insurgência da parte Apelante visa questionar não descontos referentes a uma contratação fraudulenta, mas pretende não ter que arcar com descontos de tarifas bancárias básicas e previstas em lei, senão vejamos.

Assim dispõe os arts. 1º e 6º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

“Pacotes de serviços”

Art. 6º
É obrigatória a oferta de pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais
, na forma definida na Tabela II anexa a esta resolução.

§ 1º O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços mencionado no caput não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.”

Por óbvio que a adesão do cliente ao banco, que se deu de forma livre e desimpedida, vai gerar-lhe encargos financeiros.

Em verdade, a alegação de ilegalidade das tarifas por serviços bancários, que vêm sendo cobradas por vários meses, repise-se, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos.

Vale ainda destacar que o banco demostrou de forma cabal que a Apelante se beneficiou por diversas formas dos serviços bancários que lhe foram disponibilizados, me levando crer que os referidos descontos diretamente da conta da parte autora são o exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Embora o banco não tenha recorrido, estando a questão alcançada pela preclusão, o que cabe no presente momento é apenas reconhecer que não houve qualquer ato ensejador de indenização por danos morais, o que me leva a concluir pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025